Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELA PROVA ORAL E POR LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO.
I – Inviável a absolvição do réu pelo crime de lesão corporal, quando a firme palavra da vítima é corroborada por meio de testemunhas e laudo pericial, demonstrando sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitiva.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Mantém-se o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, ainda que a condenação seja inferior a 4 (quatro) anos, haja vista tratar-se de réu reincidente.
IV – Recurso conhecido e desprovido.